Tribunal: TJDFT
Processo: 0748827-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748827-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVA DIAS DOS ANJOS CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NILVA DIAS DOS ANJOS CARDOSO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença 0710826-52.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 252956724, origem): Trata-se de IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença apresentada por EDVALDO PAZ DOS SANTOS, ao ID no 251658974, em face do DISTRITO FEDERAL, no bojo do cumprimento de sentença por este iniciado para a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, no montante de R$ 1.338,61 (mil trezentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos), atualizado até 21/07/2025. O executado, ora impugnante, foi intimado para o pagamento voluntário (ID no 248998094) e, no prazo legal, apresentou sua defesa. Em suas razões, alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Distrito Federal, ao argumento de que os honorários sucumbenciais pertencem aos procuradores e não ao ente público, devendo a execução ser movida por eles, em nome próprio e com o recolhimento das custas processuais. Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC), introduzido pela Lei no 15.109/2025, por vício de iniciativa e violação ao princípio da isonomia. No mérito, aponta excesso de execução, defendendo que a Taxa SELIC somente poderia ser aplicada a partir de 1o de julho de 2024, nos termos da Lei no 14.905/2024. Apresenta memória de cálculo no valor de R$1.177,82 (mil cento e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos) e comprova o depósito judicial deste montante (ID ́s no 251658975 e 251855791). Intimado a se manifestar, o Distrito Federal refutou os argumentos do impugnante, nos termos da petição de ID no 252646110. É o breve relatório. DECIDO. Passo a análise das questões apresentas pelo Executado. DA (I)LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL E DA ISENÇÃO DE CUSTAS A preliminar de ilegitimidade ativa não merece acolhida. A titularidade dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos advogados públicos é matéria consolidada na legislação e na jurisprudência. O art. 85, § 19, do CPC e o art. 23 do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994) asseguram que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado. No âmbito do Distrito Federal, a Lei no 5.369/2014, em seu artigo 7o, confirma que tais verbas constituem "verbas de natureza privada" e se destinam "aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal". Contudo, a natureza privada da verba não afasta a legitimidade do ente público para figurar no polo ativo da execução. A Lei Distrital no 2.605/2000, que criou o Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PRÓ-JURÍDICO), estabelece em seu art. 3o, I, que os "honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal, em face da aplicação do princípio da sucumbência" constituem recursos do referido fundo. O fundo, por sua vez, não possui personalidade jurídica própria, sendo um mero instrumento contábil-financeiro gerido pela Procuradoria-Geral do DF, órgão do próprio Distrito Federal. Dessa forma, a gestão e a cobrança dos referidos honorários são realizadas pelo Distrito Federal, que possui a estrutura e a competência para tanto. Não obstante, a Lei Distrital no 5.369/2014 estabelece, em seu artigo 7o, que "os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal." A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica quanto à legitimidade do ente distrital para a execução dos honorários, o que se extrai dos seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo Distrito Federal para cobrança de honorários de sucumbência. A agravante sustenta a ilegitimidade do ente federativo para promover a execução, a nulidade das intimações realizadas por AR, a inexistência de título executivo judicial e erro material quanto à verba executada, reiterando o pedido de suspensão dos atos executórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença referente a honorários de sucumbência destinados a procuradores públicos; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece a legitimidade do Distrito Federal para figurar formalmente como exequente na cobrança de honorários sucumbenciais, por se tratar de verba pública arrecadada em favor da Fazenda Pública, ainda que destinada ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PRÓ-JURÍDICO, que não possui personalidade jurídica. 4. A titularidade material dos honorários é dos procuradores públicos, mas isso não impede que a execução seja formalmente promovida pelo ente federativo, na qualidade de gestor administrativo da verba, desde que não haja desvio de finalidade ou retenção indevida dos valores. 5. A alegação de nulidade das intimações por AR, ausência de título executivo e erro material não restou comprovada de forma inequívoca, exigindo dilação probatória, o que afasta a verossimilhança necessária à concessão do efeito suspensivo. 6. O periculum in mora alegado não é suficiente, por si só, para justificar a medida de urgência, especialmente diante da inexistência de vícios evidentes ou afronta a direito líquido e certo. 7. Ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC para a concessão de efeito suspensivo, mantém-se a decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais, mesmo que a titularidade material da verba pertença aos procuradores públicos, em razão de sua condição de gestor administrativo e da ausência de personalidade jurídica do fundo destinatário. 2. A concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento exige demonstração concomitante da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não se verifica quando as alegações carecem de comprovação inequívoca. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I, e 1.021; CPC, art. 85, §§14 e 15; Lei no 8.906/94, art. 23. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942167, 0733222-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 06.11.2024, DJe 21.11.2024; TJDFT, Acórdão 1941350, 0731374-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 30.10.2024, DJe 21.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.531.184/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 30.04.2025; STF, ADI 6.053/DF. (Acórdão 2024971, 0718668-35.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DEVIDOS AO DF. TITULARIDADE. FUNDO PROCURADORIA-GERAL DO DF. LEGITIMIDADE ATIVA DO DF. (...) 1. Nos termos do art. 3o, I, da Lei 2.605/00, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do Distrito Federal integram os recursos do PRÓ-JURÍDICO, Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, embora tenham natureza privada e sejam destinados aos Advogados do Sistema Jurídico do Distrito Federal (art. 7°. Lei 5.369/14). O Distrito Federal tem legitimidade para requerer o cumprimento de título executivo que estabelece obrigação de pagar honorários advocatícios em favor de seus procuradores. (Acórdão 1892623, 0705702-74.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 13/08/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. SISTEMA JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL. I – O cumprimento de sentença para cobrança dos honorários de sucumbência pode ser promovido tanto pela parte como pelo Advogado, Súmula 306 do STJ. II – O Distrito Federal, como parte do processo, possui legitimidade ativa para executar a verba honorária, arts. 3o da Lei Distrital 2.605/00 e 7o da Lei Distrital 5.369/14. III – Agravo de instrumento provido. (Acórdão 938516, 20160020030392AGI, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2016, publicado no DJe: 10/05/2016.) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. SISTEMA JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL. I – O cumprimento de sentença para cobrança dos honorários de sucumbência pode ser promovido tanto pela parte como pelo Advogado, Súmula 306 do STJ. II – O Distrito Federal, como parte do processo, possui legitimidade ativa para executar a verba honorária, para posterior repasse aos Procuradores, integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, arts. 3o da Lei Distrital 2.605/00 e 7o da Lei Distrital 5.369/14. III – Apelação provida. Sentença anulada. (Acórdão 921445, 20110111095785APC, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/02/2016, publicado no DJe: 01/03/2016.) Corolário lógico da legitimidade ativa do Distrito Federal é a sua isenção do pagamento de custas processuais, conforme o Decreto-Lei no 500/1969 e o art. 4o, I, da Lei no 9.289/1996. A matéria, inclusive, é objeto da Súmula 28 do TJDFT, que dispõe "a isenção de custas previstas nos artigos 1o do Decreto-Lei 500/1969 e 4o, inciso I, da Lei 9.289/1996, abrange o cumprimento de sentença requerido pelo Distrito Federal que tem por objeto honorários de sucumbência." Sendo assim, a discussão sobre a constitucionalidade do art. 82, § 3o, do CPC, mostra-se despicienda para o caso concreto, uma vez que a isenção do Distrito Federal está amparada em legislação específica e consolidada em verbete sumular desta Corte. REJEITO, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa e a impugnação quanto à ausência de recolhimento de custas. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO - ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA No ponto, a controvérsia cinge-se à correta forma de atualização do débito, especificamente quanto ao termo inicial de aplicação da Taxa SELIC. O impugnante defende que a SELIC, como juros moratórios, somente incidiria após a vigência da Lei no 14.905/2024, que alterou o Código Civil. O exequente, por sua vez, aplicou o índice com base na Emenda Constitucional no 113/2021. A razão está com o Exequente. A Emenda Constitucional no 113, de 8 de dezembro de 2021, estabeleceu um novo regime para a atualização monetária e compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública. Seu art. 3o é claro ao dispor: "Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente." Desta forma, a partir da promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o débito deverá ser atualizado, uma única vez, pela taxa SELIC. Tratando-se, pois, de condenação em favor do Ente Distrital, o critério de atualização monetária e remuneração dos valores devidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais também deve respeitar a utilização da SELIC, a partir da promulgação da mencionada Emenda. Não é outro o entendimento deste e. TJDFT, senão vejamos. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO SELETIVO PARA CONSELHEIRO TUTELAR. DESCLASSIFICAÇÃO NA FASE DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS E REGISTRO DE CANDIDATURA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO ARTIGO 85, § 8o-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RECOMENDADO PELO CONSELHO SECCIONAL DA OAB. DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PELA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, a qual, ao extinguir o processo sem resolução do mérito pela falta superveniente de interesse processual, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), condenou a apelada/autora, em razão do princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme artigo 85, §§ 3o e 8o, do CPC, corrigido monetariamente pelo índice nacional de preços ao consumidor (INPC), a partir da data do ajuizamento. 1.1. Em suas razões, a Fazenda Pública/apelante pede para seja majorado o valor dos honorários advocatícios, em cumprimento ao artigo 85, §§ 2o e 8o-A, do CPC, e determinada a atualização da verba honorária com base na taxa do sistema especial de liquidação e de custódia (SELIC). 2. No concernente à majoração do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto – o valor da causa, a simplicidade da demanda, a pouca atuação do advogado vencedor, ausência de dilação probatória e o curto período de tramitação do processo até a data da prolação da sentença (2/9/2023 a 28/11/2023) –, o valor mínimo a título de honorários pleiteado pelo apelante e recomendado pelo Conselho Seccional da OAB é desarrazoado, ilógico e desproporcional, motivo pelo qual deixa-se de aplicar o disposto no § 8o-A do artigo 85 do CPC. 2.1. Precedentes: “[...] 2. A fixação dos honorários advocatícios, com a aplicação da nova regra para arbitramento por equidade, não comporta interpretação literal, pois o intérprete, ao aplicar a lei, deve observar também as circunstâncias do caso concreto, em consonância com os critérios do art. 85, § 2o, inc. I a IV do CPC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de envergadura constitucional, a fim de realizar uma interpretação sistemática da norma. 3. No caso, em que se busca a declaração de inexigibilidade do débito, a utilização da tabela de honorários do Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB redundaria em condenação desproporcional, pois, considerando-se o valor da causa, a baixa complexidade da matéria, a ausência de pretensão resistida e de dilação probatória e o período reduzido de tramitação do processo até a data da prolação da sentença, a condenação no valor pretendido representaria inegável excesso, violando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, informadores do CPC (art. 8o do CPC). 4. Recurso conhecido e provido em parte.” (07391917020228070001, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, PJE: 12/3/2024.); “[...] 1. Em regra, o arbitramento de honorários se dá pela fixação entre o mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, CPC). 2. Todavia, não havendo condenação ao pagamento de quantia líquida ou ilíquida, não se tratando de hipótese em que aferível o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, incide a regra subsidiária estabelecida nos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC para estimativa proporcional da verba honorária ao empenho de fato requerido pela demanda e revelado pelo advogado em sua condução. 3. A fixação de honorários advocatícios por equidade não autoriza a aplicação literal do § 8o-A do art. 85 do CPC, uma vez que ao arbitrar honorários por equidade o magistrado deverá observar os critérios elencados nos incisos do §2o do citado artigo. Ou seja, deverá atender: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07168817020228070001, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 15/3/2024.). 2.2. Ademais, ao contrário do que defende o apelante, as circunstâncias do caso concreto revelam que o grau de zelo do seu advogado se mostra dentro da normalidade e que a causa não apresenta qualquer complexidade. 3. Em relação ao critério de atualização monetária do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, a partir da vigência (9/12/2021) da EC no 113/2021, adota-se a taxa SELIC como índice único para a atualização monetária de valores oriundos de discussões que envolvam a Fazenda Pública, a teor do que consta do seu artigo 3o, segundo o qual: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” 3.1. Precedente: “[...] Após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência.” (07176221620228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 30/8/2022.). 3.2. Dessarte, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao apelante devem ser atualizados pela taxa SELIC e não pelo INPC. 4. Reforma-se a sentença para determinar à aplicação da taxa SELIC na atualização monetária do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Fazenda Pública. 4.1. “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação” (tema no 1059 do STJ). 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1884545, 0749943-22.2023.8.07.0016, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 17/07/2024.) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 14 DO STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, A PARTIR DA EC 113/2021. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, o Distrito Federal busca a satisfação do valor decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais incidentes sobre o valor da causa. 1.1. Em respeito ao princípio da isonomia, não há de se estabelecer critérios diferentes nas situações em que a Fazenda Pública esteja na posição de devedora ou de credora, devendo ser observado os precedentes vinculantes (Tema de Repercussão Geral 810 do STF e Tema de Recursos Repetitivos 905 do STJ). 2. Corretos os cálculos apresentados pela Fazenda ao iniciar o cumprimento de sentença. Com efeito, a atualização monetária deve ser feita com base no IPCA-E a partir da data de ajuizamento da ação, conforme súmula 14 do STJ, acrescida de juros, aplicando-se, então, a partir de dezembro de 2021, a taxa Selic, conforme EC 113/2021. Desse montante, incidirá o percentual fixado a título de honorários advocatícios. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1897471, 0718706-81.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 12/08/2024.) Assim, a insurgência apresentada pela parte executada não merece acolhimento. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO INTEGRALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, e, por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente (ID no 244724459). No mais: (a) considerando o depósito parcial dos valores devidos realizado pelo executado, no valor de R$1.177,82 (ID no 251855791), ao CJU para providenciar a transferência dos valores depositados em Juízo em favor do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PRÓ-JURÍDICO), CNPJ no 03.799.309/0001-85, referente à quantia incontroversa depositada; (b) o pagamento parcial, ademais, não isenta o executado das penalidades do art. 523, §1o, do CPC, incidentes sobre os valores remanescentes (art. 523, §2o, do CPC); (c) intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada do débito remanescente, acrescido da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, ambos incidentes sobre a diferença entre o valor devido (R$1.338,61) e o valor depositado (R$1.177,82). Irresignada, a agravante alega que a verba exequenda tem natureza privada, pertencente exclusivamente aos procuradores públicos, razão pela qual não há relação creditória entre o DF e o executado, sendo inviável qualificar o ente público como credor ou parte legítima para a cobrança. Alega que o uso da personalidade público–institucional do DF para satisfação de verbas privadas configura confusão patrimonial e desvio da moralidade administrativa (CF, art. 37, caput), transferindo risco de sucumbência a quem não é titular da verba. Em sequência, afirma que a isenção de custas reconhecida ao DF decorre exclusiva e logicamente da condição de titular do crédito, não podendo ser estendida a verbas de natureza privada. Assevera que o art. 82, § 3o, do CPC (Lei 15.109/2025) é formal e materialmente inconstitucional por tratar de isenção tributária de taxa judiciária, matéria cuja iniciativa é privativa do Poder Judiciário e, também, por ofender o princípio da isonomia, ao dispensar apenas advogados do recolhimento. Pugna, por fim, pela concessão de liminar, aduzindo perigo de dano concreto ante a iminente expedição de alvará de levantamento da quantia caucionada, ressaltando inexistência de periculum inverso, diante da caução em dinheiro já prestada. No mérito, requer a reforma decisão guerreada. Preparo recolhido (ID. 78115836). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na espécie, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, quanto à legitimidade ativa do Distrito Federal, cumpre destacar que os julgados colacionados pelo executado, ora agravante, estão relacionadas com a proibição de compensar os créditos do Distrito Federal, com os créditos que pertencem aos procuradores públicos, ou seja, as decisões apresentadas pelo executado são desconexas com a pretensão aduzida de ilegitimidade ativa do Distrito Federal. Ademais, consoante entendimento pacificado nesta egrégia Corte de Justiça e no colendo Superior Tribunal de Justiça, o Distrito Federal possui legitimidade ativa para propor execução dos honorários de sucumbência. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ENTE PÚBLICO. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. 1. "Segundo a jurisprudência desta Corte o Distrito Federal é parte legítima para demandar a cobrança de honorários advocatícios e o fato de um percentual dos honorários ser destinado aos membros da Procuradoria do Distrito Federal não retira o caráter de receita pública da verba [....]. Precedentes" (AgInt no REsp n. 1.788.142/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 30/6/2021.) 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.033.192/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. PRÓ-JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Conforme consta do art. 2o da Lei n. 2.605/2000, o Pró-Jurídico, ‘’ desenvolvido e coordenado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, tem por finalidade a realização, o aprimoramento, a modernização, o incentivo e o gerenciamento de projetos e programas de natureza intelectual ou material e de atividades que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia pública e das atividades de cobrança judicial e administrativa’’. 2. Ante a ausência de personalidade jurídica do Pró-Jurídico, a legitimidade para promover a execução dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública é do ente público, uma vez que a Procuradoria do Distrito Federal é órgão que compõe a estrutura administrativa direta do Distrito Federal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1853148, 0704380-19.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.) (Grifo nosso) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRITO FEDERAL. PRO-JURÍDICO. PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA. ENTE FEDERATIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. CABIMENTO. 1. O Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal – PRO-JURÍDICO, instituído pela Lei n.° 2.605/2000 e regulamentado pelo Decreto n.o 21.624/2000, prevê a destinação dos honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal para a consecução de sua finalidade institucional. 2. O PRÓ-JURÍDICO, fundo por meio do qual o DISTRITO FEDERAL gerencia a verba honorária arrecadada, não é dotado de personalidade jurídica, e sim o ente federativo, portanto, restando como parte legítima para executar as verbas honorárias fixadas em favor de seus procuradores. 3. Embora o advogado público integre a estrutura da pessoa jurídica de direito público, o titular da verba honorária permanece sendo o ente público, pois somente após a satisfação do crédito, com o repasse dos recursos aos membros do Sistema Jurídico do Distrito Federal, é que a cota-parte do advogado público passará a integrar seu patrimônio particular. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1356189, 0710659-26.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no DJe: 27/07/2021.) (Grifo nosso) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. DISTRITO FEDERAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. DECRETO-LEI N. 500/69 E ART. 4o DA LEI N. 9.289/96. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. 1. O repasse dos valores atinentes aos honorários advocatícios, decorrentes de êxito em demandas judiciais, ao Fundo da Procuradoria-Geral do DF – Pró-Jurídico, não retira do Ente Público a legitimidade para o cumprimento de sentença e, por corolário, a isenção legal prevista no art. 1o do Decreto-Lei n. 500/69 e do art. 4o da Lei n. 9.289/96. 2. Propriamente, os valores arrecadados a título de honorários, decorrentes de êxito em demandas judiciais, pertencem ao DISTRITO FEDERAL que, por sua vez, os repassará ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – Pró-Jurídico. Por esta razão, afigura-se a legitimidade concorrente dos Procuradores do DF para executar honorários de sucumbência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310949, 0708243-22.2020.8.07.0000, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJe: 03/02/2021.) (Grifo nosso) Desta feita, não se vislumbra o desacerto da decisão agravada quanto ao ponto. No tocante à isenção de custas do Distrito Federal e da alegada inconstitucionalidade do art. 85, § 3o, do CPC, registre-se que a questão levantada pelo executado agravante se revela inócua na hipótese do processo principal, porquanto o exequente agravado se trata do Distrito Federal, parte expressamente isenta do adiantamento de custas processuais, nos termos dos artigos 91 do CPC e do art. 39 da Lei no 6.830/80[1]. Nesse contexto, calha ressaltar que a Câmara de Uniformização, na sessão ordinária do dia 04/05/2020, aprovou o enunciado da Súmula no 28 desta Corte, segundo o qual "A isenção de custas previstas nos artigos 1o do Decreto-Lei 500/1969 e 4o, inciso I, da Lei 9.289/1996, abrange o cumprimento de sentença requerido pelo Distrito Federal que tem por objeto honorários de sucumbência." Ainda, impende destacar o entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça no sentido de que aferida a legitimidade do Distrito Federal para dar início ao cumprimento de sentença referente a honorários de sucumbência, afigura-se descabida a exigência, como corolário lógico, do pagamento de custas processuais para deflagração do executivo, em razão da isenção legalmente prevista no art. 1o do Decreto-Lei n.o 500/1969[2], no art. 4o, inciso I, da Lei Federal n.o 9.289/1996[3], e no art. 185, inciso I, do Provimento Geral da Corregedoria deste TJDFT[4]. Veja-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS. ISENÇÃO. CABIMENTO. SÚMULA No 28 TJDFT. 1. A Câmara de Uniformização, na sessão ordinária do dia 4/5/2020, aprovou o enunciado da Súmula no 28 desta Corte, segundo o qual "A isenção de custas previstas nos artigos 1o do Decreto-Lei 500/1969 e 4o, inciso I, da Lei 9.289/1996, abrange o cumprimento de sentença requerido pelo Distrito Federal que tem por objeto honorários de sucumbência." 2. Dirimida a controvérsia, o cumprimento de sentença proposto pelo Distrito Federal deve ter regular prosseguimento, independente do recolhimento de custas. 3. Ressalvo, por coerência histórica e em respeito aos que seguiram os meus precedentes, que sempre votei em sentido contrário ao deste acórdão. Contudo, não há como manter aquele posicionamento ante a Súmula no 28. É uma consequência do overruling, mecanismo adotado pelo CPC. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1276141, 0717646-15.2020.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2020, publicado no DJe: 01/09/2020.) (Grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. SITUAÇÃO PECULIAR. VERBA RESERVADA AOS INTEGRANTES DO SISTEMA JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL (LEI No 5.369/14, art. 7o; CPC, ART. 85, §19). DIREITO AUTÔNOMO. VERBA DESGUARNECIDA DE NATUREZA PÚBLICA. REVERSÃO AOS PROCURADORES. POSTULAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. ASSUNÇÃO DOS ÔNUS PROCESSUAIS SEM BÔNUS. VIABILIDADE. VERBA DE NATUREZA PRIVADA MAS REVERTIDA AOS AGENTES PÚBLICOS. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO PARA FINS DE OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONALMENTE FIRMADO. CONTRAPARTIDA PELOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO ATIVO. DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO. PREVISÃO LEGAL (DECRETO-LEI N.o 500/1969, ART. 1o; LEI FEDERAL N.o 9.289/1996, ART. 4o, INCISO I; PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DESTE TJDFT, ART. 185, INCISO I). AGRAVO PROVIDO. 1. Aliada à natureza das funções que exercitam, os procuradores do Distrito Federal, integrantes das carreiras públicas da administração pública direta do Distrito Federal, integrando a advocacia pública, não são alcançados pelas disposições insertas nos artigos 21 e 23 do Estatuto da Advocacia ante o tratamento diferenciado que lhes fora dispensado pelo legislador, que textualmente os excluíra da condição de titulares das verbas de sucumbência fixadas nas ações promovidas em nome do ente federado que patrocina (art. 4o da Lei no 9.527/97). 2. Editada lei local reservando aos integrantes do sistema jurídico do Distrito Federal os honorários advocatícios de sucumbência fixados nas ações protagonizadas ativas ou passivamente pelo ente público e nas quais sagrara-se vencedor, cuja constitucionalidade restara ratificada por esta Corte de Justiça (Lei Distrital no 5.369/14, art. 7o), tornando os procuradores seus titulares, a verba honorária, encerrando recurso particular, qualifica-se como direito indistinto dos procuradores públicos, e, devendo ser rateada indistintamente entre os integrantes da carreira, deve ser compreendida como componente remuneratório para fins de observância do teto remuneratório constitucionalmente fixado, conforme o entendimento estratificado pela Suprema Corte ao enfocar a matéria (STF, RE no 629675, RE no 220.397/SP, RE 285980, RE 222546, AgRE no 500.0254/SP, AI no 352.349/SP-ED, REED 380538) 3. Fixado que os honorários de sucumbência são da titularidade dos integrantes do sistema jurídico do Distrito Federal, consoante corroborado pelo legislador processual, tornando seus destinatários titulares do direito de persegui-la, a pretensão executiva destinada à realização do crédito pode ser formulada em nome do próprio ente público, conquanto já não remanesça, quanto ao crédito, interesse público ou do ente público na sua realização, porquanto será revertida aos agentes públicos integrantes do sistema jurídico como contrapartida pelos serviços desenvolvidos. 4. A legitimidade ordinária para o manejo do cumprimento de sentença deve guardar coincidência com as partes da fase cognitiva, salvo as substituições legalmente autorizadas e a legitimação conferida pelo legislador ao advogado para promover a execução dos honorários de sucumbência fixados em favor da parte que patrocinara e sagrara-se vencedora, sobressaindo que, conquanto reversíveis os honorários sucumbenciais aos advogados públicos, o Distrito Federal pode integrar a composição ativa de pretensão formulada com esse objeto. 5. Conquanto admissível no âmbito das ações que envolvem particulares o manejo de cumprimento de sentença que tem como objeto honorários advocatícios em nome da parte ou do patrono, conquanto o titular do direito seja exclusivamente o causídico, a situação germinada da transmissão aos integrantes do sistema jurídico do Distrito Federal dos honorários de sucumbência legitima essa mesma apreensão, à medida em que a verba honorária será revertida indistintamente aos integrantes da carreira, funcionando como retribuição pelos serviços fomentados. 6. A disposição inserta na legislação local no sentido de que os honorários de sucumbência se qualificam como verba de natureza privada deve ser interpretada de conformidade com sua gênese, porquanto destina-se a prescrição a prevenir que os honorários de sucumbência sejam incorporados ao erário público, viabilizando seu repasse aos procuradores públicos, mas, a despeito dessa previsão, sendo revertidos aos procuradores como retribuição pelos serviços que executaram, a par de legitimar o Distrito Federal a figurar como parte exequente, devem ser computados para aferição do teto remuneratório constitucionalmente fixado. 7. Aferida a legitimidade do Distrito Federal para dar início ao cumprimento de sentença referente a honorários de sucumbência, afigura-se descabida a exigência, como corolário lógico, do pagamento de custas processuais para deflagração do executivo, em razão da isenção legalmente prevista (Decreto-Lei n.o 500/1969, art. 1o; Lei Federal n.o 9.289/1996, art. 4o, inciso I; Provimento Geral da Corregedoria deste TJDFT, art. 185, inciso I), consoante, ademais, entendimento pacífico materializado em enunciado sumular editado pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça (Acórdão no 1246944). 8. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1273626, 0715358-94.2020.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2020, publicado no DJe: 29/08/2020.) (Grifo nosso) Assim, não se verifica, nesse juízo de cognição sumária, o desacerto da decisão recorrida que afastou a referida alegação do executado, ora agravante. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado peloagravante, sendo que a análise do perigo de dano resta prejudicada quando não constatada a referida probabilidade do direito. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil,INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. [2] Art. 1o O Distrito Federal fica isento do pagamento de custas perante a Justiça do Distrito Federal. [3] Art. 4° São isentos de pagamento de custas: I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações; [4] Art. 185. São isentos do recolhimento de custas processuais: I – o Distrito Federal e suas autarquias e fundações; II – o Ministério Público; III – os beneficiários de justiça gratuita.